Tribunal: TJDFT
Processo: 0008883-23.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008883-23.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 70607410, o Distrito Federal juntou comprovante de depósito judicial referente aos créditos de MARILIA PACHECO MACHADO, MARILZA DUARTE DAVID LADEIA, MARILZA GOMES LEITE, MARISA DOS REIS LISBOA, MARISA BRASILIENSE DE ASSUNÇÃO, sucessores de MARIO ROBERTO COSTA REIS (ROSIMAR DA SILVA, PRISCOOL JOHNNY DA SILVA REIS e PRISCILA DA SILVA REIS) e de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS (honorários contratuais e sucumbenciais). Intime-se a parte exequente para se manifestar sobre a quitação. Brasília, 8 de abril de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR